Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000054-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ALEGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré-executividade
, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A alegação da existência do direito ao
alongamento
da
dívida
e a incompetência territorial não merecem
acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adilson Bras Pessim Borges em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que na execução de título extrajudicial que lhe move Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade que aviou.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sustentando a necessidade de suspensão do feito nos termos do art. 313, V,
a
, do CPC, até o julgamento do feito n. 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília.

Assevera que o protocolo da demanda no foro de Barra do Garças fere o art. 781, inc. I, do CPC, pois a competência para dirimir o feito é o do seu domicílio, ou seja, na comarca de Aruanã-GO, pois evidente sua hipossuficiência frente ao grande amparo jurídico existente às instituições financeiras.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 90264965).

As informações foram prestadas pela magistrada magistrada, mantendo a decisão (id. 114788975).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso
(id. 117413489).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o agravante, visando o recebimento de R$
145.531,81 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), lastreado na Cédula Rural Pignoratícia n. 22/98742-8.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade, contudo, a douta magistrada
a quo
, rejeitou a exceção, determinando o prosseguimento da execução (id. 54608152 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se o agravante.

Pois bem. É cediço que
a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, tenho que ambas as matérias suscitadas em sede de exceção pelo agravante demandam dilação probatória, não merecendo acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade.

No que tange a alegação de alongamento da dívida nos autos
n. 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília, a q
uestão depende de ampla dilação probatória, a fim de se apurar se o devedor tem ou não direito ao benefício, não sendo a
exceção
de pré-executividade a via apropriada para tal discussão. Neste sentido, colaciono entendimento do Tribunal Mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUTIVA -
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL -
ALONGAMENTO
DA
DÍVIDA
- REQUISITOS LEGAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A
exceção
de pré-executividade é uma construção pretoriana admissível, nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim nas hipóteses de falta de pressupostos processuais ou de condições da ação. A alegação da existência do direito ao
alongamento
da
dívida
decorrente de financiamento rural deve ser objeto de discussão em embargos à execução, haja vista a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via eleita
”. (TJMG, Rai n.

1.0000.19.164696-7/001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câm. Cível, j. 28.07.21)

De igual sorte,

não merece acolhimento a arguição de
incompetência do juízo, sob o argumento que a competência escorreita é o foro de seu domicílio, nos termos do art. 781, inc. do CPC.

Registra-se, por oportuno que nos termos do art. 46, § 5º, do CPC, a execução deve ser proposta no foro de domicilio do executado, cabendo esclarecer, no entanto, que a
competência

territorial
tem natureza relativa e, conforme o enunciado sumular do STJ n. 33, não pode ser declarada de ofício,
in verbis
: "
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
".

Isso posto, no caso dos autos, levando em consideração que a incompetência relativa não se encaixa nas hipóteses excepcionalmente admitidas na
exceção
de pré-executividade, não merece prosperar a irresignação do agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022